Tribunal: TCU
Processo: 024.643/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do extinto Ministério da Cultura, tendo como responsáveis a empresa Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda. e seu sócio dirigente, Sr. Marco Aurélio Araújo Kroeff, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural denominado Engenho Musical.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do extinto Ministério da Cultura, tendo como responsáveis a empresa Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda. e seu sócio dirigente, Sr. Marco Aurélio Araújo Kroeff, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural denominado "Engenho Musical". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda. e do Sr. Marco Aurélio Araújo Kroeff, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas adiante especificadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional da Cultura, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/2014 15.000,00 13/10/2014 12.000,00 13/10/2014 18.000,00 13/10/2014 20.000,00 13/10/2014 15.000,00 13/10/2014 100.000,00 17/11/2014 10.000,00 17/12/2014 50.000,00 23/12/2014 3.000,00 30/12/2014 20.000,00 11/2/2015 5.000,00 24/2/2015 3.000,00 26/2/2015 3.500,00 5/3/2015 5.000,00 7/5/2015 5.000,00 29/9/2015 5.000,00 30/11/2015 5.000,00 9.2. aplicar à empresa Faz Assessoria Planejamento e Eventos Culturais Ltda. e ao Sr. Marco Aurélio Araújo Kroeff, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, para ciência.